Tribunal: CARF
Processo: 10280.002393/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002393/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDA NONATA MONTEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. ISENÇÃO. DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.306.393-DF, sistemática do artigo 543-C, do CPC, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002393/2005-63
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002393/2005-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa do
Acórdão no 01-9.151 (fls.121/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de disponibilidade econômica decorrente do recebimento de recursos
financeiros, o contribuinte possui o ônus de demonstrar o imediato repasse ou a natureza
não tributável de tais recursos.
ILEGALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
Falece competência à autoridade julgadora de se manifestar acerca da ilegalidade de
dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário. A
atividade do lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação tributária ser
aplicada em todos os seus termos, sob pena de responsabilidade funcional.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer
fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata de Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.06/16), referente aos anos-calendário 2000, 2001e 2002, lavrado em 17/05/2005, onde
foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 83.946,31 sendo:
a) R$ 24.707,32 de Imposto Código Receita no 2904;
b) R$ 18.530,48 de Multa Proporcional, passível de redução;
c) R$ 12.747,67 de Juros de Mora, calculados até 29/04/2005.
d) R$ 27.960,84 de Multa Exigida Isoladamente
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
I.
Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF;
II.
Falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão que deu origem à
Multa Isolada.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/05/2005 (fl. 16) e,
tempestivamente, em 15/06/2005, apresentou sua impugnação de fls. 42/60, instruído com os
documentos nas fls. 61 a 87, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002393/2005-63

O Processo foi encaminhado à DRJ/BEL para julgamento, onde, através do
Acórdão no 01-9.151, em 03/09/2007 a 2a Turma julgou PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BEL, via Correio, em
05/10/2007 (fl. 136) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/11/2007, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 137/141, instruído com os documentos nas
fls. 142 a 165, onde, em síntese, alega que:
1. Os rendimentos objeto do Auto de Infração, recebidos nos anos-calendário
2000, 2001 e 2002, são oriundos do seu trabalho como servidor da
Agência especializada PNUD, da ONU – Organização das Nações
Unidas;
2. Valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos anos calendário 2000, 2001 e 2002, tendo em vista a classificação indevida de
rendimentos do trabalho recebido de Organismo Internacional, além de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão, sendo a multa isolada excluída pela decisão
de piso.
Conforme os documentos acostados aos autos, o contribuinte, residente no Brasil,
tem contrato de prestação de serviços com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
educação, a Ciência e a Cultura), através do PNUD, mas não incluiu em suas declarações de
rendimento os valores recebidos como Rendimentos Tributáveis.
A Recorrente alega isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre os
valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002393/2005-63

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Consoante se destaca do repetitivo, a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade1.
Dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma submetido ao
rito dos recursos repetitivos, observa-se que o STJ considerou aplicável ao perito, não
pertencente ao quadro efetivo de organismos internacionais, a regra isentiva dos funcionários da
ONU, por força do Acordo Básico de Assistência Técnica.
Nesse diapasão, verifica-se que os rendimentos do trabalho percebidos pelo
técnico a serviço das Agências Especializadas da ONU listadas no Decreto no 59.308, de 1966,
tal como a UNESCO, gozam de isenção de impostos idêntica àquela prescrita aos funcionários
em sentido estrito da ONU.

1 Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, recepcionado
no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002393/2005-63

Quanto ao precedente judicial exarado no REsp. no 1.306.393/DF, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, determina que o entendimento deverá ser reproduzido
no âmbito deste Tribunal Administrativo.
Ressalte-se ainda que essa é a posição seguida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme se observa, respectivamente,
na Solução de Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015, e na Nota PGFN/CRJ no 1.104/2017,
ambas disponíveis na Internet.
Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte, contratado no Brasil para prestar serviços
no âmbito do PNUD.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital